Tribunal: TJES
Processo: 5000047-58.2023.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000047-58.2023.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUZA DO AMPARO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de descontos em benefício previdenciário por suposta contratação de cartão de crédito consignado não reconhecida pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de efeito suspensivo ao recurso, formulado no corpo da apelação, deve ser conhecido; e (ii) estabelecer se o julgamento antecipado do mérito, após a impugnação da assinatura em contrato bancário e sem oportunizar à instituição financeira a produção de provas para comprovar a autenticidade, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação não deve ser conhecido quando formulado no próprio recurso de apelação, tendo em vista a exigência de petição em apartado com requerimento específico, conforme o art. 1.012, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

4. Em contratos bancários, ao consumidor que impugna a autenticidade da assinatura, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade, consoante o art. 429, II, do Código de Processo Civil e o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A sistemática sedimentada em relação à controvérsia sobre fraude bancária e inexistência de relação jurídica sobre contratação de serviços bancários exige o saneamento do feito, a fim de que se oportunize a produção de provas pelas partes, sobretudo pelo banco requerido, antes do exame das pretensões.

6.
O Superior Tribunal de Justiça entende que o requerimento de provas divide-se em duas fases, sendo necessário intimar as partes para a especificação antes do julgamento do mérito, sob pena de preclusão.

7. A ausência de saneamento do feito e de abertura de prazo para especificação de provas, antes da prolação da sentença, configura error
in procedendo
, impondo a anulação do ato judicial para a devida instauração da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença anulada de ofício.

Tese de julgamento
:

1. O ônus de provar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, quando impugnada pelo consumidor, é da instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC, e do Tema 1061/STJ.

2. No caso de alegada ausência de contratação de serviços ou produtos bancários, com respectivia impugnação à assinatura de contrato juntado nos autos, exige-se a realização de saneamento do feito e especificação de provas, sob pena de a sentença incorrer em error
in procedendo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 6º, 370, parágrafo único, 373, II, 429, II, e 1.012, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 466; STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, AgInt-AREsp 840.817; TJES, Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024; TJSP, AC 1007504-63.2023.8.26.0348.

Vitória, data registrada pelo sistema.

DESEMBARGADORA RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, de ofício, anular a r. Sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000047-58.2023.8.08.0041

APELANTE:
NEUZA DO AMPARO DA SILVA

APELADO:
BANCO BMG SA

RELATORA
:
DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NEUZA DO AMPARO DA SILVA
, contra a r. sentença do id. num. 15192081, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy/ES, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada pela apelante em desfavor de
BANCO BMG SA,
que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, para declarar a inexistência do débito, a devolução em dobro dos descontos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO

A apelante
requereu a aplicação do efeito suspensivo à apelação.

Sem razão
.

Consoante entendimento desta Eg. Tribunal, “
o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015 [...]”
. (TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

Desse modo,
não conheço do pedido.

Estando presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal,
conheço parcialmente do recurso.

DO MÉRITO

Em seu recurso, a recorrente alega que jamais anuiu à contratação dos cartões de crédito consignados, sendo os descontos realizados em seu benefício previdenciário ilegais e abusivos. Sustenta que competia ao banco apelado demonstrar a regularidade das contratações, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC. Defende a nulidade das contratações ante a ausência de assinatura válida nos contratos, a inexistência de manifestação de vontade e a falha na prestação do serviço por parte do banco.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a procedência dos pedidos inaugurais.

Muito bem.

De início, salienta-se que a relação jurídica existente entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Tratando-se de alegada falha na prestação de serviços bancários, o entendimento preconizado pelo Col. STJ na Súmula nº 479 do STJ e no Tema Repetitivo 466/STJ é no sentido de que a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Do mesmo modo, aplica-se o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina que
“
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”.

No caso, observo que, após a apresentação de defesa pela instituição financeira, a parte requerente impugnou os documentos juntados pela empresa (id. num. 15192079). Em ato contínuo, o MM. Juízo
a quo
julgou o feito de forma antecipada.

No entanto, muito embora a conclusão do MM. Juízo
a quo
tenha sido favorável à tese defensiva, a sistemática acima delineada exige o saneamento do feito, a fim de que se oportunize a produção de provas pelas partes, sobretudo pelo banco requerido, antes do exame das pretensões.

Em sentido semelhante, vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DO RÉU. ERRO DE PROCEDIMENTO (ERROR IN PROCEDENDO). 1. O ônus de provar a autenticidade da assinatura do contrato é da parte que o produziu (art. 429, II, do CPC; tema repetitivo nº 1.061 do c. STJ). Caso de inversão legal da regra geral do ônus da prova (artigo 373 do CPC). Existe inafastável necessidade do juízo permitir expressamente à parte que produziu o documento a chance de se desincumbir do ônus probatório, deixando claro que o ônus da prova lhe pertence. Dever de colaboração entre os sujeitos processuais (art. 6º do CPC). 2. Sentença proferida antes do decurso do prazo para o réu se manifestar sobre o interesse em produzir provas. Necessidade de saneamento do processo, determinação da produção de prova e distribuição do respectivo ônus, segundo as regras de direito processual, inclusive com a eventual inversão do onus probandi, que, no entanto, não significa inversão do ônus de custear a prova. Se for decretada a inversão, o réu não precisa arcar com os custos da prova, mas poderá sofrer as consequências da não produção. Precedente do c. STJ. 3. Sentença anulada, de ofício, para permitir a produção da prova, após o regular saneamento do feito. Recurso provido, com observação. (TJSP; AC 1007504-63.2023.8.26.0348; Ac. 17540947; Mauá; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Júlio César Franco; Julg. 01/02/2024; DJESP 06/02/2024; Pág. 1910)

Assim, deveria o juízo a quo ter oportunizado às partes a apontarem as provas que pretendiam produzir antes do julgamento do mérito ou ao menos informado às partes sobre o julgamento antecipado do mérito, ocorrendo cerceamento de defesa no caso. Sobre a questão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO – EMBARGOS MONITÓRIOS –AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO - CERCEAMENTO DEFESA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos,
não houve manifestação do juiz de primeiro grau quanto ao pleito de produção de prova pericial pugnado nos embargos monitórios, além de ter julgamento antecipadamente a lide sem a prévia intimação das partes, o que evidencia o cerceamento de defesa.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0001134-18.2020.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira; julg. 01/11/2023)

[...] 1.
Constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir.
[...]2. O silêncio das partes após o despacho que determina a produção de provas faz precluir o direito de apresentá-las, mas a ausência de oportunização às partes da indicação das provas que pretende produzir, enseja o cerceamento da defesa.
3. O juízo, como destinatário da prova, não está obrigado a deferir a produção de provas que entenda desnecessária para a formação de seu convencimento motivado. Contudo, constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir.
(TJES, Classe: Apelaçao, 5002519-54.2021.8.08.0024, Relator Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2023)

[...]
2) Conforme dispõe o art. 335 do CPC, o julgamento antecipado da lide somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou em caso de revelia com incidência do efeito previsto no art. 344 do CPC, desde que não haja requerimento de prova (art. 349 do CPC). Considerando-se a omissão do julgador quanto ao requerimento de produção de provas, não tendo sido as partes intimadas para especificação de provas, o julgamento antecipado, implica evidente cerceamento de defesa.
3) Recurso de apelação conhecido e provido, para deferir o benefício da gratuidade de justiça em favor das rés apelantes, anular a sentença objurgada e determinar o regular prosseguimento do feito em primeiro grau de jurisdição, com a abertura da fase de instrução. (TJES, Classe: Apelaçao, 0005906-95.2018.8.08.0048, Relator Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2023)

Registro que muito embora o despacho de especificação de prova não tenha previsão legal, é medida corriqueira albergada, inclusive, pelo Col. STJ, que mantém
sob a égide do Código de Processo Civil de 2015 o entendimento firmado na vigência do código revogado, no sentido de que
“o requerimento de provas divide-se em duas fases: (i) protesto genérico para futura especificação probatória (art. 282, VI, do CPC/73); (ii) após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa (art. 324 do CPC/73). Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial ou da contestação, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação
(STJ; AgInt-AREsp 840.817; Proc. 2016/0005240-3; RS; Segunda Turma; Relª Minª Assusete Magalhães; DJE 27/09/2016)”.

Ressalto, ainda, que ao MM. Juízo
a quo
é facultado eventual indeferimento de provas que entender impertinentes ou meramente protelatórias, desde que fundamente em decisão (art. 370,
parágrafo único,
do CPC).

Portanto, constato o error
in procedendo
do MM. Juízo
a quo,
motivo pelo qual concluo pela nulidade do ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração de fase instrutória.

Desta feita, de ofício,
ANULO a

r. sentença
, determinando o retorno dos autos a Comarca de origem para instauração de fase instrutória e regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de ANULAR
a

r. sentença
, determinando o retorno dos autos a Comarca de origem para instauração de fase instrutória e regular prosseguimento
.